Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DA DEVEDORA. USO RESIDENCIAL POR SUAS IRMÃS E SOBRINHAS. ENTIDADE FAMILIAR. COMPREENSÃO EM SENTIDO AMPLO. ART. 226 DA CF. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90.
1. A Lei 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, entendido este como o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar.
2. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor, no qual residam suas irmã e sobrinhas. Compreensão de entidade familiar em sentido amplo, em consonância com a proteção conferida pelo art. 226/CF.
3. A circunstância de o devedor não residir no imóvel não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.